Tribunal: TJES
Processo: 5008602-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008602-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABINO ANTONIO CALETTI e outros
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008602-14.2024.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e SABINO ANTONIO CALETTI

RECORRIDOS: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e SABINO ANTONIO CALETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
SABINO ANTONIO CALETTI
e o requerido
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 22- 848785 023/20. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, ressalvadas as parcelas alcançadas pelos efeitos da prescrição. Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC. A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 13146398 e 13146405), o autor pretende seja reconhecida a
inocorrência da prescrição
e a majoração dos danos morais. Já o requerido destaca a validade na contratação da CCB mediante assinatura eletrônica e selfie, bem como o recebimento, pelo autor, da importância de R$ 1.356,56 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos),
além da utilização de parte do valor para quitação de outro contrato
. Menciona, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e ausência de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID 13146409 e 13146413).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analiso os recursos em conjunto.

Inicialmente, n
o caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, não se aplica a disposição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, mas sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 05 anos. Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto. No extrato anexado ao ID 13145414 o último desconto informado foi em janeiro de 2023, assim, afasto a prescrição, o que divirjo do magistrado de
origem
.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o autor realizou a solicitação do referido empréstimo.

Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa do promovente (ID 13145422), sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos do autor podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Não há sequer a informação da geolocalização e do equipamento utilizado na celebração do ajuste, situações que corroboram a ausência de segurança da contratação.

Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, ainda mais que consta com a participação de correspondente bancário com endereço em Barueri-SP (não se trata de contratação direta entre o banco e o cliente), aproveitando-se da obtenção de seus dados pessoais.

Dessa forma, crível o relato do autor de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

Não há como o autor restituir a integralidade do valor do contrato, considerando que não apresentado o contrato original que restara quitado, ainda mais que o requerente nega a realização de qualquer contratação com a requerida.

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista que com o empréstimo fraudulento é subtraída verba de subsistência da parte autora, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo autor
SABINO ANTONIO CALETTI
, reformando a r. sentença de ID 13146394 para afastar a prescrição e condenar o requerido a restituir todos os valores descontados diretamente de seu benefício previdenciário (aposentadoria por incapacidade permanente nº 126.936.755-0). Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo requerido
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
, reformando a r. sentença de ID 13146394 para determinar a devolução na forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrido,
narra que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de empréstimo consignado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte autora sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da Relatora.

Deixo de condenar o Recorrente Sabino ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o parcial êxito recursal.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco BNP, mantendo a r. Sentença no
tocante a restituição em dobro
.

Condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto.